Tribunal: TCU
Processo: 028.625/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9450/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.625/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Larissa Muller Schneider (XXX.131.520-XX); Leonardo Ribeiro e Sampaio (XXX.393.255-XX); Lucas Alves de Morais Santos (XXX.398.128-XX); Luise Rodrigues Domingues (XXX.969.856-XX); Marcus Vinicius Estevam Peregrino (XXX.855.996-XX); Matheus Gabriel da Silva Souza (XXX.764.227-XX); Matheus Henrique da Silva Machado (XXX.614.947-XX); Matheus Matos Almeida (XXX.143.014-XX); Matheus de Almeida Coutinho (XXX.109.667-XX); Rafael Alves Ladislau (XXX.581.647-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.